Tribunal: TJSP
Processo: 2212243-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito.
Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que o requerido se abstenha de incluir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.
Presentes requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC. Alegação de cobrança de tarifas após o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito.
Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que o requerido se abstenha de incluir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.
Presentes requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC. Alegação de cobrança de tarifas após o encerramento da conta bancária. Continuidade das cobranças e possibilidade de negativação suficientes a demonstrar o perigo de dano irreparável.
Decisão reformada. Recurso provido.